Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-95.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707946-95.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: LUZIA MARIA DE SOUSA SALES, ANTONIO BATISTA SALES REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ DE SOUZA SALES APELANTE: PAULO AMARO DE SOUZA APELADO: PAULO AMARO DE SOUZA ESPÓLIO DE: LUZIA MARIA DE SOUSA SALES, ANTONIO BATISTA SALES REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ DE SOUZA SALES, LUIZ DE SOUZA SALES D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifico que o Apelante ESPÓLIO DE LUZIA MARIA DE SOUZA SALES e ANTÔNIO BATISTA SALES, representado pelo inventariante LUIZ DE SOUZA SALES, não recolheu o preparo recursal e, na origem, não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (IDs 70618171, 70618175 e 70618176). Infere-se das razões do apelo, a alusão de concessão do referido benefício nos autos. Entretanto, não se constata a veracidade da alegação, por ausência de decisão na origem nesse sentido. Desse modo, determino a intimação da parte Apelante (ESPÓLIO DE LUZIA MARIA DE SOUZA SALES e ANTÔNIO BATISTA SALES, representado pelo inventariante LUIZ DE SOUZA SALES), para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator